Tribunal: TJMT
Processo: 0049160-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049160-63.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILDER DA SILVA CARDOSO - CPF: 337.625.625-04 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), WILDER DA SILVA CARDOSO - CPF: 337.625.625-04 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
–- MOLÉSTIA DECORRENTE DO TRABALHO –- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS – CONSECTARIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF e 905/STJ
–

SENTENÇA RATIFICADA.

1. A
Constituição Federal
de 1988 estabeleceu, em seu art.
40
, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente somente terão direito à percepção de proventos integrais quando a causa de tal invalidez decorrer de acidente em serviço,
moléstia

profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável.

2.
Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Retificação de Ato de Aposentadoria C/C Ação de Cobrança e Antecipação Tutela

n. 0049160-63.2015.8.11
.
0041
,

movida por

Wilder da Silva Cardoso
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou

procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido

ao pagamento de proventos integrais ao autor, incluindo-se as diferenças devidas pelas parcelas vencidas, a partir de 20.10.2010, observada a prescrição quinquenal, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou, ainda, que, os valores apurados serão atualizados segundo o IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros moratórios equivalente aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do tema 905 do STJ.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser definido no momento de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 113495973), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Retificação de Ato de Aposentadoria C/C Ação de Cobrança e Antecipação Tutela

n.0049160-63.2015.8.11
.
0041
,

movida por
Wilder da Silva Cardoso
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou

procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido

ao pagamento de proventos integrais ao autor, incluindo-se as diferenças devidas pelas parcelas vencidas, a partir de 20.10.2010, observada a prescrição quinquenal, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Interessado, ingressou com Ação de Cobrança contra o Estado de Mato Grosso, objetivando que seja condenado a converter a aposentadoria proporcional do Requerente para aposentadoria integral, bem como ao pagamento dos retroativos

de que faz jus.

Sustenta que, é 2o Sargento da Polícia Militar/MT e foi transferido em
24-07-2010
, para inatividade mediante reforma, ex offício, em razão de invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, uma vez que integrava o Corpo Musical da PM/MT desde
01-08-1987
.

Assevera que, a incapacidade decorre de moléstia profissional, razão pela qual, faz jus ao recebimento de proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1o, I da Constituição Estadual (vigente à época).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Na sequência o Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

De início, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo.
A propósito, veja-se trechos do ato sentencial:

[...]

De início, impõe-se analisar a questão preliminar suscitada pelo requerido, no sentido da ocorrência da prescrição quinquenal, a fulminar a pretensão do autor.
Com efeito, como bem observado pela i. Procuradoria-Geral do Estado, a presente ação foi proposta em 20/10/2015, quando já transcorridos mais de 05 (cinco) anos desde a data do ato de reforma, publicado pela Administração Pública em 24/06/2010 e confirmado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso em sessão de julgamento realizada no dia 05/10/2010.
Entretanto, observo que no caso em exame o autor não se insurge contra o ato de reforma/aposentadoria propriamente dito, mas, sim, quanto à forma de cálculo dos seus proventos, se proporcionais ou integrais. Desse modo, forçoso reconhecer que não ocorreu a prescrição do fundo do direito, uma vez que se tratam de prestações periódicas devidas pela Administração Pública e, assim, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

[...]

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por WILDER DA SILVA CARDOSO e reconheço o seu direito à percepção de proventos integrais, em razão da reforma decorrer de incapacidade permanente para o serviço militar, oriunda de moléstia profissional. Assim, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos proventos integrais ao autor, incluindo-se as diferenças devidas pelas parcelas vencidas, a partir de 20.10.2010, observada a prescrição quinquenal.

O montante devido deverá ser apurado por simples cálculo (art. 509, §2o, CPC), devendo ser atualizado segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.

Sem custas, nos termos do art. 3o, I, parte final, da Lei Estadual no 7.603/01.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser definido no momento de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

[...]

Sem grandes delongas,
o ato sentencial não merece reparos.

No que tange a
preliminar suscitada pelo requerido, ora interessado, no sentido da ocorrência da prescrição quinquenal
, comungo do mesmo entendimento adotado pelo Magistrado
a quo.

Isso porque, no presente caso
por se tratar de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

No que concerne ao mérito, também entendo que o Magistrado de Primeiro Grau, agiu com acerto.

In casu
, observa-se dos autos que
o autor da demanda, por meio do Ato no 3.537/2020, de 24-10-2010, conforme se verifica do ID n. 110476183, foi transferido
para inatividade mediante reforma,
ex officio
, em razão de invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Constata-se ainda, que em 21-10-2009, foi emitido laudo pericial pela Coordenadoria de Perícia Médica – Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração, atestando que a moléstia que acomete o Autor (perda auditiva e labirintite – CID 90.5 e 81.1), são decorrentes de moléstia profissional. Confira-se:

[...]

3 – A incapacidade decorre de moléstia profissional?

Sim (x)

4 – A incapacidade decorre de acidente de trabalho?

Não (x)

[...]

5.1 – Há invalidez?

Sim (x)

[...]

A Constituição Federal prevê em seu artigo 40, § 1o, a necessidade da edição de lei ordinária para regulamentar a aposentadoria por invalidez e o rol de moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Confira-se:

§ 1o
Os servidores
abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados
, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

I -
por invalidez permanente
,
sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição
,
exceto se decorrente de
acidente em serviço,
moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
[Destaquei]

Verifica-se que, o autor, ora interessado,

é Policial Militar e o seu Estatuto, Lei Complementar no 231/2005 em vigor na época da concessão da aposentadoria, estabelece que:

Seção IV

Incapacidade

Art. 121
A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de
:

I - ferimento recebido em serviço de manutenção da ordem pública, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito de condições inerentes ao serviço
;

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional ao tempo de contribuição;

II -
com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
,
nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1o, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990
.”
[Destaquei]

Já o artigo 213, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 04, de 15 de outubro de 1990. Confira-se:

Artigo 213. O servidor será aposentado:

I –
por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional
ou doença grave
, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base em conclusões de junta médica do IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

[...] [Destaquei]

Assim, considerando que restou comprovado nos autos, que a doença do autor, ora interessado, deu-se em virtude de
moléstia profissional
, e se amolda nas hipóteses exceção à regra geral de aposentadoria proporcional, entendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto, logo o requerente faz jus a receber a aposentadoria por invalidez concedida em
24-7-2010,
com proventos integrais, observada a prescrição quinquenal.

No que tange a
os juros e correção de mora e honorários sucumbenciais, determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

[...]

O montante devido deverá ser apurado por simples cálculo (art. 509, §2o, CPC), devendo ser atualizado segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.

[...]

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto à verba honorária, vejo que também merece manutenção o ato sentencial, pois,
agiu com o acerto o Juízo de Primeiro Grau
, ao condenar o Réu em percentual que será fixado na liquidação da sentença, conforme artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Por derradeiro, no que diz respeito à isenção imposta ao Estado de Mato Grosso, concernente as custas processuais, entendo que o Magistrado
a quo
também agiu com acerto, uma vez que a Lei Estadual no. 7.603/2001 e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022